Tribunal: STF
Processo: Rcl 93099
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Jorge Luiz Bianchi, em 9.4.2026, contra a seguinte decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 2.408.053-AgR-ED-RE-AgR, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema
n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 7).

2. O reclamante alega que “houve a inegável usurpação de competência, quando a Reclamada Corte Especial do STJ, negou provimento ao agravo interno, impedindo o conhecimento deste STF, do Recurso Extraordinário intentado. Veja que o cerne da questão é que o STJ ao aplicar temas de repercussão Geral (Temas 339 e 181 do STF), de forma reflexa para barrar o Recurso Extraordinário, impede que a Suprema Corte analise uma possível violação direta à Constituição, como a colisão entre o direito à moradia e o princípio da boa-fé objetiva” (fl. 3).

Sustenta que “o STJ não poderia ter usado o tema 181 para impedir o STF de analisar se o bem é penhorável. No caso, a controvérsia não é processual, mas sim a colisão entre a Lei 8009/90 e preceitos constitucionais de moralidade e
boa-fé, e o STJ usou o tema 181 como escudo para não enviar ao STF uma questão de mérito Constitucional, sob a alegação de que a proteção do bem de família não comporta exceções” (fl. 4).

Ressalta que “a impenhorabilidade do bem de família não é um dogma absoluto, mas uma garantia que pressupõe a eticidade do devedor, e nenhum direito fundamental (moradia) pode ser exercido de forma abusiva para chancelar a fraude” (fl. 5).

Acrescenta que, “diferente do que fez crer o v. acórdão reclamado ao aplicar genericamente os Temas 181 e 339 do STF, a controvérsia dos autos não se limita a pressupostos processuais ou dever de fundamentação. O cerne da questão é a relativização da proteção do bem de família frente ao abuso de direito e à fraude” (fl. 6).

Pede “seja a presente Reclamação recebida e por seus fundamentos conhecida e provida para reconhecer a usurpação de competência, e afronta direta ao art. 1ª, III, art. 5º, XXII, XXXV, LIV e LV, art. 6º e art. 37 da Constituição Federal, com as medidas necessárias para a preservação de direitos, e para que finalmente seja feita a tão esperada justiça” (fl.86).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3.  Jorge Luiz Bianchi ajuizou as Reclamações ns. 93.098 e 93.099, objetivando a cassação da decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 2.408.053-AgR-ED-RE-AgR.

Essas duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, com consequente extinção da reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.

4. Pelo exposto, julgo extinta a presente reclamação sem resolução de mérito (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora